Tribunal: TJBA
Processo: 8019838-74.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019838-74.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO SAMPAIO DE ALMEIDA Advogado(s): LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VÍNCULO PRECÁRIO E INSTÁVEL QUE PERMITE A DISPENSA AD NUTUM DO SERVIDOR DO CARGO EM COMISSÃO, AINDA QUE LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE NÃO SE OSTENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Preliminarmente, resta prejudicado o julgamento dos embargos de declaração (fls. 163/164) opostos pelo Estado da Bahia, em razão do enfrentamento do mérito da ação mandamental. 2. A questão a ser solvida no presente mandamus se resume à possibilidade de ocupantes de cargos em comissão serem exonerados a qualquer tempo, inclusive quando estiverem no gozo de licença para tratamento de saúde. 3. Na espécie, não se divisa a presença do direito líquido e certo, uma vez que nos termos do art. 37, inc. II, da Constituição Federal, os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração. 4. Cabe salientar que o entendimento firmado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a exoneração em cargos em comissão e funções de confiança é possível, inclusive, quando o servidor estiver em gozo de licença-saúde. 5. Nesse contexto, não obstante a atual e grave crise causada pela pandemia em todos os setores da sociedade e dos problemas de saúde enfrentados pelo impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso de poder passível de correção por meio do presente mandamus, haja vista a natureza precária da investidura, que sujeita o ocupante do cargo comissionado à exoneração ad nutum, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade da autoridade e a competência da autoridade acoimada coatora para a prática do ato. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança e Embargos de Declaração n.º 8019838-74.2020.805.0000, em que figura como Impetrante Carlos Augusto Sampaio de Almeida, e como Impetrado Governador do Estado da Bahia e Outro, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicada a apreciação dos embargos de declaração e, no mérito, denegar a segurança, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das sessões, de de 2021. Presidente Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18